Tribunal: TJDFT
Processo: 0707890-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. ATO JURÍDICO VÁLIDO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AVARIA E O ACIDENTE NÃO CARACTERIZADO. COBERTURA INVIÁVEL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por danos em veículo automotor.
2. O autor sustenta que o automóvel segurado sofreu colisão na garagem de edifício comercial, sendo posteriormente negada a cobertura pela seguradora. Afirma ter realizado os reparos por conta própria e busca o reembolso.
3. Entretanto, consta nos autos recibo de quitação ampla e irrestrita, assinado pelo segurado, após o recebimento do veículo reparado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois propósitos em debate:(i) saber se a existência de recibo de quitação geral impede a pretensão de indenização por danos supostamente não cobertos; e (ii) saber se há nexo de causalidade entre o sinistro relatado e os danos negados pela seguradora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A quitação ampla, geral e irrestrita, firmada de forma consciente e voluntária, tem efeito liberatório integral, afastando pretensões posteriores sobre os mesmos fatos, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania (STJ).
6. Não foram alegados vícios de consentimento capazes de invalidar o negócio jurídico de quitação, tampouco demonstrada a existência de fato superveniente.
7. Laudo pericial da seguradora apontou ausência de nexo causal entre os danos identificados no para-choque dianteiro e o sinistro descrito, o que justifica a negativa de cobertura.
8. A conduta da seguradora está em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, não se evidenciando prática abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A quitação plena e irrestrita firmada pelo segurado extingue as obrigações decorrentes do contrato de seguro, salvo prova de vício de consentimento ou fato superveniente. 2. A negativa de cobertura por ausência de nexo causal entre o dano e o sinistro relatado não configura prática abusiva, quando baseada em laudo técnico e ausência de divergência fática relevante.”